Tribunal: TCU
Processo: 010.707/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7352/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.707/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Camila Lopes Dourado (XXX.432.738-XX); Andressa Kellen Rezende (XXX.253.738-XX); Debora Furlan Rossini (XXX.232.818-XX); Felipe da Silva Barros (XXX.423.558-XX); Leticia Gracindo de Carvalho (XXX.621.538-XX); Leticia Rossetto Belazi (XXX.550.488-XX); Lucas Estanislau de Lima (XXX.628.728-XX); Rafael Barlete Rodrigues (XXX.513.968-XX); Rutison Eduardo Alvino (XXX.253.518-XX); Vanessa Mendes Miranda (XXX.948.728-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.